Tribunal: TJDFT
Processo: 0730179-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Processo : 0730179-30.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 241166611 do cumprimento de sentença n. 0709932-74.2020.8.07.0009) que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais posteriores, incluindo a sentença de mérito, a instauração da fase de cumprimento de sentença e a constrição realizada via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado em ID n. 233658103, sob a alegação de nulidade de citação, já que a exequente teria indicado endereço diverso daquele em que reside na inicial da fase de conhecimento, logradouro este que constou nas notas promissórias que instruíram a ação monitória. Alega ainda que os valores constritos em ID n. 231770400 são provenientes de salário. Decido. Defiro ao executado a gratuidade de justiça. Quanto à EPE apresentada, a argumentação do réu em relação à citação merece acolhimento. A jurisprudência é assente ao reconhecer que a citação por edital é medida de caráter excepcional, de ultima ratio, admitida apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora, mesmo ciente do endereço constante em todas as treze notas promissórias instruídas com a ação monitória (ID n. 71234429 e seguintes), indicou como domicílio do réu esta circunscrição judiciária de Samambaia/DF, de modo que as tentativa de citação foram aqui realizadas, sem sucesso. Após, requereu pesquisas pelos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, também infrutíferas, sem mencionar em momento algum o endereço em Águas Lindas/GO (Quadra 23, Casa 24, Jardim América II) - local em que o executado residia à época da contratação, como demonstram os títulos, e que não foi diligenciado. O endereço constante nas notas promissórias era certo, conhecido e nunca foi buscado, o que impede a caracterização do réu como em local incerto ou não sabido, requisito indispensável à citação ficta. Assim, a ausência de diligência ao referido endereço torna nula a citação por edital e compromete todos os atos subsequentes. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para DECLARAR A NULIDADE da citação por edital realizada nos autos, bem como de todos os atos processuais que se seguiram, incluindo-se a sentença de mérito, a instauração da fase de cumprimento de sentença e a constrição patrimonial realizada via SISBAJUD. Determino o imediato desbloqueio dos valores constritos em ID n. 231770400 , expedindo-se alvará em favor do devedor ou liberando-se para conta a ser indicada por ele, em 5 (cinco) dias. Por outro lado, já que o réu reside até a presente data no referido endereço, que não houve citação válida - e, consequentemente, a prorrogação da competência - e tendo em vista a natureza da relação jurídica havida entre autora e réu, reconheço a incompetência territorial deste Juízo, nos termos do art. 63, § 3o do CPC e do art. 101, I do CDC, razão pela qual declino da competência para processar e julgar a demanda a uma das Varas Cíveis de Águas Lindas/GO. [Destaques no original] A agravante sustenta a regularidade da citação por edital realizada com base em diligências infrutíferas e pesquisas em bancos de dados públicos, que indicavam endereços do agravado na cidade de Samambaia/DF. Alega que não houve má-fé, tendo em vista o esgotamento das tentativas de localização do agravado, inclusive com diligências em endereços obtidos via Renajud e informações de familiares. Argumenta que a jurisprudência admite a citação ficta mesmo sem o esgotamento dos meios de localização, desde que demonstradas tentativas razoáveis, como no caso. Afirma que a decisão atacada causa prejuízos irreparáveis, como o desbloqueio de valores penhorados e o risco de prescrição da pretensão, além de gerar custos adicionais com o deslocamento do processo para outra comarca. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a validade da citação por edital e dos atos subsequentes. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado.) A nulidade de citação por edital pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. De acordo com o art. 256, II, do CPC, a citação por edital realiza-se quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, portanto, a medida somente é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte. Nesse sentido: [...] 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 26/4/2019, convertida em ação de cobrança de quotas e encargos condominiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/7/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se há necessidade de esgotamento dos meios de localização do réu para realização de citação editalícia; e (II) se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas e encargos condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado. 3. A citação por edital é medida excepcional, cujas hipóteses estão expressamente enumeradas no art. 256 do CPC/15 e, ainda assim, dependem de criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro do demandado e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público. Precedentes. 5. Não se pode ignorar, contudo, que a análise casuística acerca do esgotamento dos meios de busca e do cumprimento de todas as diligências necessárias para a citação pessoal do réu incumbe ao Juízo de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório. 6. Incidência da Súmula 7/STJ quando a instância de origem decide, expressamente, que foram adotadas as diligências necessárias e esgotados os meios de buscas. Aplicação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. [...] 14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Por outro lado, sem olvidar que a matéria foi afetada para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.338 do STJ), há entendimento divergente no STJ, segundo o qual o esgotamento dos meios para promover a citação ficta não pressupõe a realização de uma infinidade de diligências para localização do paradeiro do réu, tais como a expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos. Confira-se precedente do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória. A citação foi realizada por edital após tentativas infrutíferas de localização da ré. Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação julgada procedente. Recurso de apelação desprovido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade. 4. O art. 256, § 3o, do CPC/2015 dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 5. A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado. 6. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso. Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo Magistrado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3o; CPC/2015, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.222.850/MG; AgInt no REsp 2.016.309/MT; REsp 1.971.968/DF. (REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024. Grifado.) No caso, consta das treze notas promissórias que embasam a monitória que o endereço do réu-agravado é Quadra 23, casa 24, J. América II, Águas Lindas/GO (id. 71234429 na origem). Nada obstante, a agravante indicou na inicial domicílio em Samambaia/DF. Após diligência infrutífera, foi requerido pesquisa de endereços (id. 84150481 na origem), mas as tentativas de citação também restaram infrutíferas, ensejando o deferimento da citação por edital. Sucede que o endereço informado nas promissórias é certo, conhecido e nunca foi diligenciado, o que obsta a caracterização do réu em local incerto ou não sabido, requisito indispensável à citação ficta. Nesse contexto, em exame preliminar, correta a declaração de nulidade da citação por edital realizada nos autos, tendo em vista a existência de endereço não diligenciado. A propósito, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. SERVIDOR PÚBLICO COM DOMICÍLIO NECESSÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA CARACTERIZADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento. 2. O artigo 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do mesmo diploma ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais. 3. Deve ser reconhecida a nulidade de citação por edital quando existe endereço que não foi diligenciado e a parte executada é servidora com domicílio necessário e atuação em país estrangeiro. [...] 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1986887, AGI 0748094-29.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 03/04/2025, DJe: 15/04/2025. Grifado) Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator